Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710197-77.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA DE UMA DAS RÉS. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A doença advinda da atividade laboral equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente de lesões causadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, assim, direito à indenização securitária. 3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula. 4. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização. 5. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária. 6. Apelo da autora provido. Apelo da ré prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, defendendo que não há cobertura, no contrato de seguro em discussão, para os casos de incapacidade laborativa. Destaca, ainda, que as doenças ocupacionais, além de serem designadas como riscos excluídos da apólice, não podem ser equiparadas aos acidentes de trabalho em matéria securitária. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSC. Outrossim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID 25527915). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005